Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712438-96.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANKLIN BARBOZA DA SILVA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Por meio do despacho de ID 68158188, a parte recorrente foi intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado. No entanto, quedou-se inerte. A decisão de ID 68448086 indeferiu a gratuidade pleiteada e intimou a recorrente a recolher as custas iniciais e o preparo recursal. Mais uma vez houve inércia da recorrente, conforme certificado nos autos. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa corrigido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator